Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717013-53.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMERSON RAMOS CORTES RECORRIDO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., MELIUZ S.A. DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente (ID 65067351). Verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não demonstrou nos autos, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários para concessão do benefício requerido, culminando com o não conhecimento do recurso por deserção (ID 64708840). A afirmação de que o patrono da causa encontrava-se sob internação por motivo de doença não é suficiente para a reconsideração da decisão. O recorrente constituiu 5 advogados do mesmo escritório para patrocínio de sua causa, conforme se pode observar do documento de ID 64360950, não sendo a condição de saúde de um deles motivo para a desconstituição do ato e restituição do prazo. Pelo que se observa, deseja a parte o reexame do que foi decidido. Se a parte está inconformada com a decisão, deverá devolver a matéria ao reexame do tribunal através de recurso adequado, como, cumpre ressaltar, já o fez. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora